Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-82.2018.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001139-82.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HENRIQUE VIEIRA NOBRE - CPF: 424.292.859-91 (APELADO), GIVANIA LOUGON MATEUS NOBRE - CPF: 395.939.831-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL –
ERROR IN JUDICANDO
– ACORDO REALIZADO PELAS PARTES – NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS POR MEIO DO TERMO DE ACORDO – CITAÇÃO FORMAL SUPRIDA – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O comparecimento espontâneo nos autos da ação de execução, mesmo que por meio do termo de acordo, supre a citação formal dos executados.

Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRADESCO S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001139-82.2018.8.11.0025, ajuizada em desfavor de HENRIQUE VIEIRA NOBRE E OUTRA, em decisão de ID no 66862499 extinguiu o feito por perda superveniente de interesse processual do recorrente sob o fundamento de que isto se dá em razão da realização de acordo antes da citação dos recorridos e de que não cabe a suspensão do processo por período superior a seis meses. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID no 66863952 o banco apelante defende a necessidade de homologação do acordo firmado entre as partes e a suspensão do feito pelo prazo requerido, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil. Aduz que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado, mesmo por meio de termo de acordo, supre a falta ou a nulidade da citação.

Requer, ao final, a desconstituição da sentença, com a homologação do acordo firmado livremente entre os litigantes e a suspensão do feito executivo até o final do referido acordo.

Sem contrarrazões, conforme decisão de ID no 66863955.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de extinção do processo, quando, no acordo apresentado para homologação, estiver estabelecido que o pagamento se dará de forma parcelada e, eventual descumprimento implicará no prosseguimento da execução.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que é cediço que o comparecimento espontâneo nos autos da ação de execução, mesmo que por meio do termo de acordo, supre a citação formal dos executados, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, senão vejamos:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.” (grifo nosso)

Da mesma forma é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO
– NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA –
SUPRIDA CITAÇÃO FORMAL –
TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – SEGUIMENTO NEGADO - ADMISSIBILIDADE – RECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O comparecimento espontâneo na ação de execução, em especial para nomeação de bens à penhora, supre a citação formal e constitui termo inicial da contagem do prazo para o oferecimento dos embargos à execução.”

(AgR 74378/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014)
(grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – SUPRIDA CITAÇÃO FORMAL
– TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – RECURSO DESPROVIDO
. O comparecimento espontâneo nos autos da ação de execução supre à citação formal do executado, iniciando a contagem do prazo inicial para interposição dos embargos à execução.
”
(Ap 52437/2012, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/01/2013, Publicado no DJE 24/01/2013)
(grifo nosso)

In casu
, no item 01 do acordo formalizado pelas partes e constante nos autos em ID no 66862498, consta que
“os executados dão-se por citados da presente ação”
.

Portanto, não há que se falar em ausência de citação dos réus, ora apelados na presente demanda.

Prosseguindo, as hipóteses de extinção da execução são aquelas indicadas no art. 924 do CPC, não sendo a homologação do acordo uma delas:

A propósito:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

No caso dos autos, as partes compuseram no sentido de parcelar o débito exequendo até 30.06.2021, ficando destacado no acordo que eventual inadimplemento ensejará o prosseguimento da execução.

Assim, impositiva a aplicação do disposto no art. 922 do CPC, o qual prevê que convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. O parágrafo único arremata: findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Portanto, a legislação processual prevê que, em havendo pendência de condições estabelecidas no acordo firmado entre as partes, seja por parcelamento ou diferimento do modo e/ou do tempo de pagamento, há de ser suspensa a execução até que a dívida seja totalmente adimplida pelo devedor.

Tal posicionamento decorre do fato de que, não cumprido o acordo, o feito deve prosseguir normalmente, evitando a necessidade de propositura de nova demanda por equívoco da extinção prematura.

Desse modo, entendo que o Juízo de primeiro grau não agiu com o costumeiro acerto, ao extinguir a ação de execução com resolução do mérito, contrariando o dispositivo legal, assim como o expresso pedido de suspensão realizado no acordo.

Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 922, CPC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil determina a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não se admitindo a extinção
”. (TJMT, RAC n. 121421/2016, 5a Câm. Cível., DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 09.11.2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – ARTIGO 922 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Na ação executiva, o acordo celebrado entre as partes, destinado à quitação parcelada do débito, torna pertinente o pedido de suspensão do processo, com base no artigo 922 do CPC. Dessa forma, o feito executivo deverá ficar suspenso, até o cumprimento integral da obrigação, quando o julgador extinguirá o processo, ou até o inadimplemento pela parte executada hipótese em que o credor poderá requerer o seu prosseguimento
”. (TJMT, RAC n. 160978/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.01.2017) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO
- PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1.
Na hipótese de descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu statu quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ
: AgRg no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Dje de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1315999/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 02.06.2016) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença combatida, determinando a suspensão da execução originária durante o prazo indicado no acordo para o cumprimento voluntário da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021